Tribunal: TJDFT
Processo: 0756375-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756375-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ALVES LIMA AGRAVADO: FABIANO ANTONIO RAIMUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora GABRIELA ALVES LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0756411-76.2025.8.07.0001 (ação de reintegração de posse), ajuizada contra o Réu FABIANO ANTONIO RAIMUNDO, que reconsiderou a decisão de ID 256229797, na origem, deferiu a proteção possessória liminar ao Réu e determinou que as Sras. WILZA e GABRIELA se abstenham de turbar, esbulhar ou ameaçar a posse daquele, nos seguintes termos (ID 258578794 na origem): Nos autos de n. 0754848-47.2025.8.07.0001, o autor Fabiano Antônio Raimundo alegar ser possuidor do imóvel situado no Setor Leste da Vila Estrutural, Quadra 05, conjunto 08, Lote 27, no Distrito Federal, o qual lhe pertence por documento de cessão de posse firmado desde o dia 09.09.2025, com cadeia sucessória sólida desde 02.05.2012. Afirma que referido imóvel foi invadido pela Sra. Wilza Alves Folha e Sra. Gabriela Alves Lima, no dia 26 de setembro de 2025, ora requeridas, fazendo com o que o autor tivesse que interromper obra que estava fazendo no imóvel. Alega ter adquirido os direitos possessórios relativos ao imóvel de seu irmão, Alisson André Raimundo e que este adquiriu os direitos possessórios da Sra. Eleni Figueiredo Lima e de seu esposo Adailton da Silva Gomes. Pede a concessão de tutela liminar para que as requeridas sejam proibidas de turbar, ameaçar ou impedir que o requerente usufrua do seu bem. Nos autos de n. 0756411-76.2025.8.07.0001, a requerente Gabriela Alves Lima também formula pedido de proteção possessória em relação ao mesmo imóvel contra o Sr. Fabiano Antônio Raimundo, alegando que reside no imóvel desde o ano de 2018 e que em maio de 2025 foi surpreendida com um homem que estava pintando o muro de sua casa, que se identificou como sendo funcionário da empresa Casa Branca Materiais para Construção, de propriedade de Fabiano. Disse que aceitou a pintura quando o réu, ao telefone, explicou-lhe que era apenas para fazer propaganda da sua loja. Diz que, em agosto de 2025, teve que se ausentar da residência e que nesta oportunidade o réu aproveitou para invadir o local, dando início a uma obra e passando a ameaçá-la. Decido. Em decisão proferida ao ID 256229797 dos autos de n. 07556411-76.2025.8.07.0001, esta magistrada fez as seguintes considerações: (...) O requerido, a despeito de afirmar que adquiriu o imóvel de seu irmão Alisson André Raimundo em 25 de setembro de 2025, anexando aos autos instrumento de cessão, não comprova a anterior posse exercida por seu irmão, que adquiriu os direitos de posse do imóvel de Eleni Figueiredo Lima Gomes em 08 de fevereiro de 2012 e tampouco como efetuou o pagamento do valor de R$ 40.000 que alega ter pago em espécie pelo lote (ID 253284865 dos autos de n. 0754848-47.2025.8.07.000). Embora tenha anexado aos autos pedido de regularização do imóvel feito perante à CODAH, referido pedido também é de setembro de 2025. A requerente, por sua vez, embora afirme que reside no imóvel desde 2018, só ativou a energia no imóvel em 18 de setembro de 2025 (ID 254143762), o que torna improvável que tenha residido no imóvel por tantos anos sem energia. A Declaração de escolaridade de seu filho com endereço do imóvel foi emitida em 11 de setembro de 2025 e o requerimento de regularização perante a CODHAB feito pela autora data de 24 de setembro de 2025. A mãe Wilza Alves Folha afirmou na delegacia de polícia que “cuida” do lote desde 2018 e que em 2019 sua filha passou a residir no imóvel. O formulário de Verificação de Ocupação de Imóvel -VOI é de 14/10/2025. Sendo assim, nenhuma das partes comprova documentalmente que exerce a posse fática do imóvel, sendo curioso que a maioria os documentos produzidos em ambos os processos e nos quais consta o nome de uma das partes se referem ao ao mês de setembro de 2025. Por tal razão foi designada audiência de justificação de posse. Porque o exercício da posse fática do imóvel não está comprovado por nenhuma das partes. Assim, até a decisão liminar a ser proferida por este Juízo, determino que nenhuma modificação fática deve ser produzida no imóvel pelo requerido e, sendo assim, o requerido não deverá fazer qualquer intervenção no imóvel (obras, consertos, pintura e outros) e sequer nele adentrar pessoalmente ou enviar qualquer pessoa em seu nome, sob pena de crime de desobediência e incidência de multa diária que arbitro em R$ 200,00. Até então, defiro a tutela de urgência para que a autora seja mantida na posse do imóvel, devendo ela também se abster de fazer qualquer alteração fática no imóvel. Registre-se que o descumprimento desta ordem retirará de quaisquer das partes o direito de pleitear indenização pelas benfeitorias e acessões construídas.” Em audiência de justificação, o Sr. Alisson André (ID 258553800 a 258553812), ouvido na qualidade de informante, disse que foi possuidor do lote entre os anos de 2012 até final de 2019; que alugou o imóvel para igrejas e que de 2019 em diante, após vender pro seu irmão, passou a usá-lo compartilhado com seu irmão como depósito; não se recorda quem estava no imóvel em 2018; que o autor trocou o imóvel com outro do seu irmão mais caro; passou por R$ 40.000,00 para o seu irmão; vendeu mais barato porque seu irmão fez um desconto também no imóvel de Vicente Pires; foi displicente em não passar as contas de água e de energia para o seu nome, que continuaram em nome da Dona Eleni, mas era ele ou os locatários quem pagavam; citou o nome do Sr. Epaminondas como um dos representantes das igrejas; que quando comprou o imóvel foi ao local e a partir do momento em que foi locado não foi mais; quando o usou como depósito a pessoa que os bens levava pegava a chave com ele e levava o item; que não sentiu necessidade de formalizar a cessão de direitos em 2019 e que apenas em 2025, quando a Dona Eleni lhe avisou que estavam tentando invadir o imóvel, sentiram necessidade de formalizar a cessão; disse que recebeu os alugueis da igreja até 2017 aproximadamente. Tal depoimento está em conformidade com o depoimento da Sra. Eleni, ouvida aos ID’s 258553817 a 258553825. Nele, ela afirmou que foi possuidora do imóvel na quadra 5; que ela e seu marido compraram em 2003 da Dona Roseni; que era um depósito de gás e sua residência; que se mudaram de lá mas passaram a alugar para a igreja Assembleia de Deus e depois para a igreja Universal; que em 2012 vendeu o imóvel para o Sr. Alisson; que recebeu R$ 250.000,00 através de veículos e em espécie; que o Sr. Alisson assumiu o contrato de locação com a Assembleia de Deus; que reside hoje no Goiás, mas tem mãe e irmãos que moram na Estrutural; que fica na casa da sua mãe, na Quadra 26; mas que sua mãe frequenta a assembleia de Deus e passa por esse lote; depois que a locação para a igreja cessou, o Sr. Alisson passou a usá-lo como depósito; que nunca viu outra pessoa utilizando o imóvel; o imóvel não é próprio para moradia porque é muito fechado. O Sr. Pedro, ouvido aos ID’s 25853826 a 258553831 disse que foi contratado para para fazer uma obra no imóvel, para manter o galpão, mas subir o teto; que chegou a ir no imóvel em agosto com o autor e na ocasião o imóvel estava vazio e nele tinha entulhos e sujeira; que não tinha colchão, copos, panelas, não tinha energia; que pegaram energia com os vizinhos; que chegou a iniciar a obra; que entrou gente lá e filmaram o depoente trabalhando, reconhecendo como sendo essas pessoas as senhoras da audiência; que o autor abriu o portão do imóvel com a chave; que não aparentava que alguém morava no local; que quando iniciou a retirada das telhas não precisou de energia elétrica; que precisou de energia para retirar uma parte de ferro do telhado; que depois que foi ao imóvel em agosto, retornou ao imóvel em 22 de setembro para dar início da obra; que o autor retirou os entulhos para a obra começar; que no dia 26 de setembro, tinha um pessoal dentro do imóvel; que um dos rapazes levantou a blusa e mostrou que estava armado; que presenciou duas mulheres dentro do imóvel e pediu para que liberassem ao menos suas ferramentas; que nem o autor nem o depoente ameaçou ninguém. A testemunha Karine afirmou que a Sra. Wilza comprou um imóvel na Estrutural para sua filha e que lhe contou que o imóvel havia sido invadido. Não soube informar o endereço do imóvel e disse que tudo que sabe sobre a situação foi o que a requerida Wilza lhe contou. (ID 258553831 e 258553834) Já as testemunhas Maria Alice (ID 258553839 a 258553845) e Elizabeth (ID 258556046 a 258556050) afirmaram conhecer a requeridas de vista e que sempre a viam no portão da casa. A testemunha Maria Alice disse que passava sempre na rua em que a requerida Gabriela morava para ir nos mercados Tem de Tudo e Vandão e que via a Sra. Gabriela sempre na porta esperando o filho voltar da escola; desde 2019; que passa lá toda quarta-feira, mais ou menos entre 18:00, 18:10; que acredita que ela residia no imóvel pois sempre via a requerida Gabriela sentada na porta esperando o filho; que no imóvel funcionou uma igreja e também um depósito de gás. A referida testemunha reconheceu o imóvel quando foi mostrada a foto da inicial; disse que não se recorda o ano em que funcionou o depósito de gás e a igreja; se em 2012 ou 2015; que nunca viu a requerida Wilza lá; que o filho de Gabriela tinha mais ou menos entre 7 e 9 anos; vinha no ônibus escolar; não sabe a cor atual do muro do imóvel. Já a testemunha Elizabeth disse que via o filho da requerida Gabriela jogando bola na rua; que fazia contato com ela quando passava na rua para ir à Vila Olímpica; que sempre via o menino lá sempre que passava pela quadra, mas não sabe qual é a quadra; que a casa é a da foto que lhe foi mostrada; que a casa não está mais assim; está mudada, pintada de preto; que acredita que foi pintada em agosto; que faz dias que não vê a Gabriela lá; só via a Gabriela num portão azul. Note-se que nenhuma das duas testemunhas viu a requerida Gabriela dentro de casa ou adentraram no imóvel em questão. A informante Veraneide, comadre da requerida Wilza, confirmou que Wilza mora na Estrutural, salvo engano na Quadra 03. Disse que Gabriela atualmente está morando com a mãe, Wilza; que Gabriela morava também na Estrutural, mas em outra casa. Esclareceu que Gabriela morava na parte de cima de um sobrado; que a requerida Wilza também mora num sobrado; que a requerida Gabriela morava em outra casa, também um sobrado; que a casa onde Gabriela residia ficava próxima de uma igreja; que acredita que a igreja funciona até hoje; acredita que na casa da Gabriela tinha energia; não reconheceu a casa cuja foto está na inicial como sendo a casa em que Gabriela morava. Assim, a informante, única que afirmou ter ido à casa de Gabriela numa única ocasião, não reconheceu a casa cujas fotos foram anexadas aos autos como sendo a casa de Gabriela. Ademais, a Sra. Gabriela não informa em nenhum momento como teria adquirido os direitos relativos ao imóvel em questão, devendo ser frisado que a alegação de que nele residia desde 2018 é incompatível com a comprovação de que a energia só foi ligada por ela em setembro de 2025. Ainda, há prova testemunhal que comprova a posse antes exercida pelo Sr. Alisson André, irmão do autor Fabiano. Tudo leva a crer que, após o ano de 2017, o imóvel ficou fechado, apenas sendo utilizado como depósito e que as requeridas Gabriela e Wilza passaram a monitorá-lo. Tanto assim que a requerida Wilza chegou a dizer na delegacia que “cuidava” do lote desde 2018. Desta forma, além das Sras. Gabriela e Wilza não terem nenhum documento que comprove a aquisição dos direitos possessórios, também não lograram comprovar o exercício fático da posse. O fato de Gabriela sempre ser vista no portão da casa pode ser justificado pelo fato de seu filho descer do ônibus escolar nas proximidades. Ademais, a requerida Wilza, mãe da requerida Gabriela, reside na Quadra 4, o que justificaria o filho de Gabriela ser visto jogando bola nas redondezas. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida ao ID 256229797 dos autos de n. 07556411-76.2025.8.07.0001 e defiro a proteção possessória liminar ao Sr. Fabiano Antônio Raimundo, devendo as Sras. Wilza e Gabriela se absterem de turbar, esbulhar ou ameaçar a posse do autor. Contudo, como a posse do imóvel ainda está em litígio, eventuais benfeitorias feitas por Fabiano no imóvel não poderão ser objeto de indenização em caso de improcedência futura do pedido formulado por ele em ação possessória ajuizada. O prazo para contestação das requeridas Gabriela e Wilza nos autos de n. 0754848-47.2025.8.07.0001 passa a contar da data da intimação desta decisão. O prazo para réplica da autora Gabriela nos autos de n. 0756411-76.2025.8.07.0001 passa a contar da data da intimação desta decisão. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A Agravante, em suas razões recursais (ID 79789844), aduz que: (1) os documentos apresentados pelo Agravado indicam imóveis com endereços divergentes, datas incoerentes e transações contraditórias, não comprovando posse legítima sobre o bem objeto da lide; (2) os instrumentos particulares juntados são frágeis, sem assinatura de testemunhas, com valores incompatíveis e inconsistências que comprometem sua validade como prova para reversão da posse; (3) há evidências de que o mesmo imóvel foi objeto de negócio jurídico anterior com pessoa jurídica em 2020, tornando ilegítima a pretensão atual do Agravado de reivindicar posse exclusiva; (4) apresentou documentos e testemunhas compromissadas que confirmam sua ocupação desde 2018, enquanto as testemunhas do Agravado são parciais e pouco confiáveis, baseadas em relações pessoais; (5) a decisão agravada desconsiderou a vulnerabilidade social da Agravante e a presença de filho com deficiência, afrontando princípios constitucionais (art. 6o e art. 227 da CF) e normas do ECA; (6) o Agravado já iniciou demolições e alterações no imóvel, o que pode tornar inócua eventual decisão futura favorável à Agravante, configurando perigo de dano irreparável. Com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a Agravante requer efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autora GABRIELA ALVES LIMA contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que, após audiência de justificação, reconsiderou tutela anteriormente concedida e atribuiu proteção possessória liminar ao Agravado, determinando que as requeridas se abstenham de turbar, esbulhar ou ameaçar a posse (ID 258578794 na origem). A Agravante postula atribuição de efeito suspensivo, invocando (1) inconsistências na cadeia possessória do Agravado; (2) ausência de prova documental idônea; (3) contradições sobre negócios anteriores envolvendo o mesmo bem; (4) indícios de ocupação própria desde 2018; (5) desconsideração do direito à moradia e proteção integral da criança; e (6) perigo de dano irreversível, diante de supostas demolições e obras em curso. 1. Do cabimento e parâmetro legal do efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicado em conjunto com o art. 1.019, I, que autoriza a concessão de tutela provisória pelo relator; também se ampara no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), quando necessário para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Estes requisitos encontram-se presentes no caso concreto, à luz dos elementos dos autos e do precedente vinculante interno já proferido por este Colegiado no mesmo litígio executório. 2. Da probabilidade do direito (fumus boni iuris). A decisão agravada, após audiência de justificação, sopesou os depoimentos colhidos e infirmou a credibilidade de documentos produzidos apenas em setembro de 2025, tanto pela Agravante quanto pelo Agravado, assinalando que “nenhuma das partes comprova documentalmente que exerce a posse fática do imóvel” – razão pela qual inicialmente havia estabilizado o status quo e, posteriormente, diante das oitivas, atribuiu a posse liminar ao Agravado. No que concerne à Agravante, pesa contra a narrativa de residência desde 2018 o fato de que a energia elétrica foi ligada somente em 18/09/2025, havendo ausência de título ou qualquer instrumento que comprove a aquisição de direitos possessórios. As testemunhas não adentraram o imóvel e apenas afirmaram vê-la no portão, circunstância insuficiente para comprovar posse qualificada (corpus e animus) apta a prevalecer em sede liminar. Quanto ao Agravado, embora a Agravante aponte inconsistências na cadeia de cessões (endereços divergentes, valores dissonantes e negócios pretéritos envolvendo pessoa jurídica), tais alegações não se traduzem, nesta quadra processual, em prova inequívoca da sua ilegitimidade possessória, especialmente porque o Juízo de origem apreciou as oitivas de antigos possuidores (Eleni e Alisson) e informante contratado (Pedro) para formar convicção pela proteção possessória ao Agravado, ainda que sem estabilização de benfeitorias. Em cognição sumária, não se constata a probabilidade clara de provimento do agravo capaz de desconstituir a decisão recorrida imediatamente. Assim, não se evidencia o fumus boni iuris com a densidade requerida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, visto que persistem controvérsias fáticas relevantes (posse fática pretérita, natureza da ocupação, cadeia possessória) cuja resolução demanda dilação probatória, incompatível com a medida extrema de sustação dos efeitos da decisão agravada. 3. Do perigo de dano grave (periculum in mora). A Agravante sustenta risco de dano grave em razão de supostas demolições e alterações realizadas pelo Agravado. A decisão agravada, contudo, expressamente vedou a indenização de benfeitorias em caso de improcedência futura e enquadrou a controvérsia como litigiosa, sinalizando que qualquer modificação fática não será amparada se, ao final, se reconhecer a melhor posse em favor da Agravante. Em outros termos, o risco apontado encontra-se mitigado por ordem judicial que limita os efeitos práticos das intervenções e não confere estabilidade econômica às obras. De mais a mais, em cenário de disputa ainda incerta sobre a posse qualificada para moradia, a suspensão da decisão – que hoje previne turbações e resguarda a continuidade material da posse atribuída – poderia gerar dano inverso, reintroduzindo conflito fático e instabilidade em área reconhecidamente sensível. Na técnica das tutelas provisórias, a análise do periculum inverso recomenda cautela para não desorganizar o equilíbrio provisório fixado pelo juízo de origem até o julgamento de mérito. Logo, não se estabelece risco de dano grave e irreversível superior ao risco inverso que a suspensão poderia deflagrar, sobretudo porque eventual reforma futura poderá restabelecer a posse sem que as intervenções realizadas gerem direito de ressarcimento ao Agravado, conforme já determinado na decisão atacada. 4. Da ponderação sobre direitos fundamentais invocados. A Agravante invoca o direito social à moradia (art. 6o da CF) e o princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF; ECA). Estes valores possuem peso normativo elevado, mas sua aplicação concreta reclama lastro fático mínimo de posse qualificada que, nesta fase, não restou comprovada com suficiência. A própria decisão originária não reconheceu posse fática documentalmente efetiva de nenhuma das partes antes de setembro de 2025, e, após as oitivas, atribuiu a proteção possessória ao Agravado, sem estabilizar benfeitorias e mantendo o litígio para apuração aprofundada. A invocação de direitos fundamentais não prescinde do mínimo de verossimilhança fática, ausente no acervo probatório apresentado pela Agravante em sede sumária. 5. Do dispositivo Em cognição sumária, não se comprovou a probabilidade de provimento do agravo nem se demonstrou risco de dano grave que supere o periculum inverso, razão pela qual não se justificam as medidas de sustação de efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se com ao Juízo a quo acerca do teor desta decisão. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador